Tribunal: TJSP
Processo: 1010153-09.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome do autor no portal "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da dívidas– Recurso exclusivo do autor, visando a condenação da ré por danos morais – Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome em cadastros

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome do autor no portal "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da dívidas– Recurso exclusivo do autor, visando a condenação da ré por danos morais – Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome em cadastros restritivos – Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida e não de cadastro de inadimplentes – Danos morais não configurados – Recurso negado.

Sucumbência – Sucumbência recíproca bem evidenciada – Repartição proporcional das custas, despesas processuais e honorários de advogado (art. 86, do CPC) – Verba honorária, entretanto, a comportar majoração, com base na equidade – Art. 85, §8o, do CPC – Recurso do autor provido em parte.

Recurso provido em parte.*